Tribunal: TJES
Processo: 5003603-89.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003603-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIMILSON SIMAO MARINS

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia, visando à revogação da medida ou sua substituição por cautelares diversas, sob alegação de ausência de fundamentação, inexistência de dolo, nulidade do ato e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se é possível afastar a custódia com base na alegação de ausência de dolo; (iii) determinar se há nulidade na audiência de custódia por suposta ausência de contraditório e fundamentação oral; (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica da vítima, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pela necessidade de intervenção cirúrgica da ofendida.

4. O fumus comissi delicti está demonstrado pelos elementos informativos colhidos, notadamente boletim de ocorrência e relatos de agentes públicos e profissionais de saúde.

5. A análise da tese de ausência de dolo exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. A decisão não configura atuação de ofício, pois houve prévia manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares, sendo lícito ao magistrado aplicar medida mais gravosa conforme a adequação ao caso concreto.

7. Não há nulidade na audiência de custódia, pois a decisão foi devidamente fundamentada por escrito, inexistindo demonstração de prejuízo ao contraditório.

8. A gravidade concreta do delito e o risco à vítima justificam a custódia cautelar, sendo insuficientes as medidas previstas no art. 319 do CPP.

9. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do delito em contexto de violência doméstica e o risco à integridade da vítima justificam a prisão preventiva.

2. A manifestação do Ministério Público por medidas cautelares diversas não impede o magistrado de decretar prisão preventiva, sem que se configure atuação de ofício.

3. A ausência de fundamentação oral na audiência de custódia não gera nulidade quando há decisão escrita devidamente motivada e sem prejuízo demonstrado.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 282, II, 310, §5º, II, 312, 313, I e III, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 234.974 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19.12.2023; STJ, AgRg no RHC 193.035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 07.10.2024; STJ, RHC 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; TJES, HC nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5003603-89.2026.8.08.0000

PACIENTE:

EDIMILSON SIMÃO MARINS

AUT. COATORA:

JUÍZO D
E DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CARIACICA/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDIMILSON SIMÃO MARINS
, contra suposto ato coator do
JUÍZO D
E DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CARIACICA
que, nos autos do expediente de nº 5000732-73.2026.8.08.0069, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva em desfavor do paciente.

A parte impetrante sustenta, em resumo,
(i)
a carência de fundamentação idônea e concreta para a decretação da medida extrema, não restando demonstrados os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal;
(ii)
a ausência de dolo na conduta, alegando que a lesão sofrida pela vítima foi uma fatalidade ocorrida quando o paciente tentava retirá-la de cima de si em meio a um episódio de agressividade dela, destacando ainda que o próprio paciente a socorreu e a acompanhou ao hospital;
(iii)
a manifestação favorável do Ministério Público que, na própria audiência de custódia, opinou pela concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posicionamento este que foi contrariado pela magistrada; e
(iv)
a nulidade da decisão por ausência de contraditório pleno e fundamentação oral imediata, sob o argumento de que a juíza se limitou a enunciar a manutenção da prisão e desconectou abruptamente todos da sala virtual, impedindo manifestações.

Aduz, ademais, as condições pessoais favoráveis do paciente, ressaltando a sua primariedade e a inexistência de registros criminais em seu desfavor, o que afastaria o risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Diante de tais circunstâncias, requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

O pedido liminar foi
indeferido
, conforme decisão acostada no ID 18464804.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no ID 18652031.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19486649, pelo
não conhecimento
da ordem, sob pena de indevida supressão de instância.

Pois bem.
Inicialmente, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 01 de março de 2026, tendo sua segregação sido convertida em prisão preventiva em 02 de março de 2026, por ocasião da audiência de custódia, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, considerando as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados.

No caso em apreço, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 02 de março de 2026 (ID 91606121 do processo referência), pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que autoriza a imposição da cautelar máxima, a teor do que prescreve o art. 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Constata-se, que o
fumus comissi delicti
encontra-se consubstanciado nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, notadamente no Boletim Unificado nº 60666720 e nos relatos dos Guardas Municipais e profissionais de saúde da UPA de Marataízes, local onde a vítima deu entrada necessitando de cuidados médicos em virtude das lesões sofridas.

A tese defensiva de ausência de dolo – sob a alegação de que o paciente agiu apenas para retirar a vítima de cima de si em um momento de alteração dela, e que o próprio paciente a socorreu e a acompanhou ao hospital – adentra o exame aprofundado do mérito da ação penal. Como é cediço, a análise minuciosa do elemento subjetivo do tipo penal e da dinâmica dos fatos demanda dilação probatória, incabível na via estreita do Habeas Corpus.

Depreende-se, ademais, que o
periculum libertatis
foi suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública e, primordialmente, na proteção da integridade física e psicológica da vítima.

Com efeito, a decisão que decretou a prisão preventiva ressaltou a gravidade concreta da conduta do paciente. É imperioso destacar que,
em tese,

tamanha foi a gravidade do delito que a vítima se encontra internada aguardando intervenção cirúrgica
, o que evidencia, ao menos por ora, o risco concreto. Senão vejamos trecho da decisão prolatada na audiência de custódia que fundamentou a custódia cautelar (ID 91606121 do processo referência):

“[...] Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Isto posto, homologo a prisão em flagrante delito. No caso em tela, o Ilustre Representante do Ministério Público pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Pois bem, considerando a gravidade do delito, uma vez que a vítima encontra-se internada para realização de cirurgia, entendo pela aplicação de medida mais gravosa, eis que as demais cautelares não seriam suficientes para resguardar a integridade física da vítima.
Destaco, por fim, que não se trata de decisão ex officio, haja vista a manifestação do IRMP no sentido de aplicação de medidas cautelares, ficando, a critério do Magistrado, a decisão acerca da medida mais adequada ao caso concreto, inclusive conforme decidiu o STJ no julgamento do RHC 145225 e 234.974. Superada essa análise, cumpre avaliar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Como é sabido, a liberdade é um direito constitucional assegurado a toda pessoa, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, sendo a prisão cautelar medida de caráter excepcional, somente admitida quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que não vislumbro medida cautelar diversa suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, considerando as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, principalmente em virtude da vítima permanecer internada, sendo necessária a realização de cirurgia.
Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e III, bem como do artigo 310, §5º, inciso II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. [...]” - destaquei

Nesta quadra, cabe registrar que, embora o Ministério Público tenha se manifestado favoravelmente à concessão de liberdade provisória na audiência de custódia, a Primeira Turma da Corte Suprema, em julgado recente, firmou entendimento de que não é necessária uma postulação específica do
parquet
pela prisão preventiva, bastando o requerimento de aplicação de qualquer medida cautelar para descaracterizar a atuação de ofício do magistrado, que, a partir de então, estaria autorizado a aplicar a medida que julgar mais adequada à gravidade do crime e às circunstâncias do fato, conforme a dicção do art. 282, inc. II, do CPP. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II –
Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.
No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva.
IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido.

(RHC 234974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)
–

destaquei.

Nessa linha de intelecção, destaco precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA . PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA.
1. Ainda que, na audiência de custódia, o Ministério Público tenha requerido a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nesses casos não há falar em decretação da prisão de ofício, haja vista que "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal"
(AgRg no HC n. 764.022/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023) . 2. A medida cautelar foi devidamente fundamentada, pois destacou-se a gravidade concreta do crime, porque se trata de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), além da reincidência e a fuga do réu do local dos fatos . 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 193035 MG 2024/0025333-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024) -
destaquei

No tocante à alegada nulidade ocorrida durante a audiência de custódia, fundada na assertiva de que a magistrada não proferiu fundamentação concreta de forma oral, desconectando abruptamente os participantes da sala virtual e impedindo o pleno contraditório, entendo que não assiste razão à defesa.

O termo de audiência atesta que houve a conversão da prisão e a ciência dos participantes, o que, somado ao fato de que a decisão que decretou a prisão foi devidamente motivada e fundamentada de forma escrita, afasta qualquer prejuízo e a consequente nulidade apontada.

Ademais, rememora-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado

(
STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.202
4) – destaquei.

Nessa toada, embora a prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Por fim, no que concerne às condições pessoais favoráveis invocadas, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais que a autorizam, como a garantia da ordem pública e o risco concreto à integridade da vítima.

Aliás, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa.
3. As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)
–

destaquei.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.